Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REAJUSTE REMUNERAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. OBSCURIDADE. AUSENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão/obscuridade no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Resta evidente a intenção da autora embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.